Tribunal: STF
Processo: Pet 8421
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Penal e processual penal. 2. Súmula vinculante 14 e acesso a termos de colaboração premiada. 3. Efetividade da ampla defesa e do contraditório. 4. Ainda que se trate de meio de obtenção de prova, o acordo de colaboração premiada busca exatamente a produção de elementos de provas, como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em termos juntados ao acordo formalizado pelas partes. 5. Norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (§ 2º do art. 7º, Lei 12.850/2013).



    6. Precedentes: “O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento”. (Rcl 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017). 7. Contudo, não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração.



    8. Portanto, se houver declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o coimputado (delatado), o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada.



    9. Agravo regimental parcialmente provido, de modo a assegurar o acesso a todas as declarações prestadas por colaboradores que incriminem o requerente, já documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser prejudicada, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.